Tribunal: TJBA
Processo: 8001697-49.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001697-49.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, WILSON BELCHIOR, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: AMILTON EVANGELISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO PEIXOTO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário. O juízo de origem reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em operações de crédito pessoal e determinou a sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), com a consequente restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o autor carece de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo para exibição dos contratos; e (iii) no mérito, saber se as taxas de juros remuneratórios cobradas configuram abusividade apta a autorizar a intervenção judicial para limitação ao índice médio do BACEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade. Embora o apelo reproduza teses da contestação, a peça recursal formula argumentos pertinentes e aptos a confrontar diretamente os fundamentos da sentença.

4. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir. A necessidade e adequação da via judicial foram demonstradas pelo envio de notificação extrajudicial não respondida pela instituição financeira. A inércia do banco em exibir os documentos, inclusive após determinação judicial, atrai a incidência da presunção de veracidade do art. 400 do Código de Processo Civil.

5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, REsp Repetitivo 1.061.530/RS). Contudo, a abusividade resta cabalmente demonstrada quando a taxa exigida supera em oito a doze vezes a média praticada pelo mercado brasileiro para a mesma operação, gerando desvantagem exagerada ao consumidor e quebra da boa-fé objetiva.

6. Correta a sentença ao limitar as taxas de juros à média do BACEN e determinar o recálculo do saldo devedor com a devolução simples do indébito.

7. Adequação, de ofício, dos consectários legais incidentes sobre o valor a ser restituído, por se tratar de matéria de ordem pública. Determina-se a aplicação exclusiva da Taxa Selic a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "É abusiva a cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários de consumo quando o percentual fixado excede de forma desproporcional e injustificada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma modalidade e período, autorizando-se a intervenção judicial para restabelecer o equilíbrio contratual."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 8001697-49.2023.8.05.0146
, que figuram, como apelante,
BANCO AGIPLAN S.A.
, e, como apelado,
AMILTON EVANGELISTA DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça